Tribunal: TJMT
Processo: 1007749-35.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007749-35.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DA SILVA - CPF: 047.789.961-78 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E
ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANUTENÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 539, do STJ
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), como ocorreu no caso em análise.

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (REsp 1061530/RS) (N.U 0002796-83.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1007749-35.2018.8.11.0003

APELANTE

:

CARLOS DANIEL DA SILVA

APELADA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS DANIEL DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento nº 1007749-35.2018.8.11.0003,

ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, contudo, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, deverá ser apurado em liquidação de sentença, o valor do débito com o devido abatimento pela entrega do bem na Ação de Busca e Apreensão em apenso (nº 1006422-55.2018.8.11.0003), devendo a instituição financeira apresentar a Nota Fiscal do leilão do veículo, a fim de comprovar os valores remanescentes ao demandante.

Condenou ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, e a sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que é vedada a capitalização mensal de juros, conforme Súmula 121 do STF, a qual proíbe qualquer tipo de capitalização nos contratos de mútuo, e complementa que por não restar expressamente pactuado, não se deve permitir a cobrança de juros capitalizados.

Assevera que ocorre abusividade quando a taxa cobrada de juros é maior que a taxa média praticada pelo mercado, taxa essa que pode ser visualizada junto ao
site
do Banco Central.

Argumenta que conforme Orientação 2 do Recurso Especial 1.061.530/RS, reconhecida a abusividade nos encargos no período da normalidade contratual, deve ser descaracterizada a mora.

Aduz também que totalmente indevida a cobrança da comissão de permanência junto a qualquer contrato de mútuo, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que a representam.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que o contrato firmado entre as partes seja revisado e seja excluída as cobranças abusivas (id.152842808).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 152842815).

Houve o recolhimento do preparo recursal no id. 153027195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CARLOS DANIEL DA SILVA
ajuizou ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada
“inaudita altera pars”
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
alegando, em síntese que contratou
com a requerida financiamento na modalidade de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$38.116,70 (trinta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos), mediante o pagamento de 48(quarenta e oito) prestações iguais e sucessivas no importe de R$1.265,45 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Alega que a demandada inseriu no instrumento de contrato cláusulas leoninas, abusivas e ilegais, onerando excessivamente o contrato, razão pela qual requer a revisão da avença com a exclusão das cláusulas que considera abusivas.

A requerida em sua defesa, alega que foi observada a média de mercado na aplicação dos juros contratados, e que as cláusulas do contrato têm respaldo legal. Afirma que a requerente se beneficiou do mútuo e se recusa ao cumprimento das suas obrigações, não sendo possível a revisão pleiteada, requerendo, por conseguinte, a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, e para tanto, inconformado, a parte apelante insurge-se com o apelo aduzindo que é vedada a capitalização mensal de juros; os juros remuneratórios cobrados estão abusivos, vez que estão acima da taxa média de mercado; deve ser descaracterizada a mora e não deve haver a cobrança de comissão de permanência por não ter contratado.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a cédula de crédito bancário [id. 152842767], informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022).

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora informa que sobre o contrato pactuado em setembro de 2017, houve incidência da taxa de juros na ordem de
2,09%
ao mês e de
28,17%
ao ano (Id.
152842767
),
ou seja, não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em abril de 2018, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (
1,86% a.m.
e
24,69% a.a),
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Outrossim, a parte apelante alega que é totalmente indevida a cobrança da comissão de permanência junto a qualquer contrato de mútuo, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que a representam, contudo, sem razão o recorrente.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, embora a Comissão de Permanência tenha sido pactuada (
Id.
152842767
), ela não está sendo cobrada de forma cumulada com outros encargos, portanto, não há que se falar em abusividade, vez que a parte requerente/apelante teve pleno conhecimento do avençado na cédula de crédito bancário.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NO CDI-CETIP – ILEGALIDADE – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

“É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020)

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC/15
. (N.U 0004071-36.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Outrossim, a parte apelante alega que conforme Orientação 2 do Recurso Especial 1.061.530/RS, reconhecida a abusividade nos encargos no período da normalidade contratual, deve ser descaracterizada a mora, contudo, sem razão a parte recorrente.

É certo que após o vencimento do contrato, é prevista a incidência dos encargos de mora, de modo a penalizar o inadimplemento e a demora no cumprimento da obrigação.

E ainda, de acordo com a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Em face disso, a mora não pode ser descaracterizada pelo simples fato de existir ação revisional que visa reduzir os encargos contratados, uma vez que o contratante não adimpliu com suas obrigações pactuadas, devendo arcar com os encargos da mora.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS INERENTES AO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
(REsp 1061530/RS).(N.U 0002796-83.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de R$ 3.000,00 (três mil reais), para 3.300,00 (três mil e trezentos reais), contudo, em razão do autor ser beneficiários da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023